Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738326-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: BVF Alimentos Eireli Comercial de Alimentos a Jato Eireli Oliver Alimentos Eireli - ME Embargada: Supergasbras Energia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias BVF Alimentos Eireli, Comercial de Alimentos a Jato Eireli e Oliver Alimentos Eireli - ME (Id. 23075565) contra a decisão (Id. 22620647) que deixou de conhecer o agravo de instrumentos e o agravo interno manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator